Tribunal: STF
Processo: RE 168617
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  -    Servidores  públicos   regidos   pela  C.L.T.
Reajuste. Artigo 1., "caput", do Decreto-Lei nº 2.425/88.
          -  O Plenário desta  Corte, ao julgar  o RE nº 146.749   de
que  fui relator para o  acórdão, firmou o entendimento de que, sendo
de aplicação imediata  o  artigo 1º.,"caput",do  Decreto-Lei nº
2.425/88, e estabelecendo ele, apenas, que o reajuste mensal previsto
no artigo 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87 não se aplicaria nos meses de
abril  e maio de 1988 (o que implica  dizer  que ele não determinou a
redução dos vencimentos a que os servidores já faziam jus, mas apenas
estabeleceu  que aquele  reajuste  não seria  aplicado  nos referidos
meses),  os funcionários  tem direito  apenas ao  reajuste, calculado
pelo sistema do artigo 8º, § 1º,  do  Decreto-Lei  nº 2.335,  com
relacão  aos  dias  do mês de abril anteriores ao da publicação desse
Decreto-Lei (ou seja, os sete primeiros dias do mês de abril de 1988,
uma  vez que o  referido artigo 1º, "caput", entrou em vigor no dia
oito  de abril de  1988, data  em que foi  publicado, pois não sofreu
alteração  na republicação feita no  dia onze do mesmo mês), bem como
ao de igual valor, não cumulativamente, no mês de maio seguinte.
          -  Essa conclusão se  aplica também aos servidores públicos
regidos  pela C.L.T.,  que, igualmente,  não tem  direito adquirido a
regime jurídico instituído por Lei.
          Recursos extraordinários conhecidos  e, em parte, providos.